Tribunal: TJBA
Processo: 8000526-29.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000526-29.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARICELMA VARGAS DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR ENGEL DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA RÉ CUJAS ASSINATURAS FORAM IMPUGNADAS PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE CAPAZ DE CESSAR FÉ DE DOCUMENTO PARTICULAR - ART. 428, I, CPC. ÔNUS DA PROVA DE AUTENTICIDADE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - ART. 429, II, CPC. TEMA 1061/ STJ. AUSENTE REQUERIMENTO DA RÉ PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. 1) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. 2) DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. 3) DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000526-29.2021.8.05.0081, na qual figuram como Apelante e Apelada, as pessoas acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar provimento à apelação da autora, conforme voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator